Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743494-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de renúncia de ID 77544131, tendo em vista que o documento juntado não comprova a devida ciência da parte, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo da parte agravada. Após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 15:08:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador